Tribunal: TJDFT
Processo: 0714988-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI No 13.654/18. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem fundamental importância, principalmente, quando coerente e em consonância com as demais provas dos autos, de modo que, devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca e concurso de pessoas, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
2. A jurisprudência pátria solidificou-se no sentido de que o crime de corrupção de menores tem natureza formal, de maneira que não se exige a produção do resultado naturalístico para que haja sua consumação, ou seja, dispensa-se a prova da efetiva corrupção dos menores que participaram da prática criminosa.
3. Em sede de Arguição de Inconstitucionalidade apreciada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (ARI no 20180020058025 da Relatoria da Desembargadora VERA ANDRIGHI), por maioria, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/18, por vício formal, ante a constatação de supressão de uma fase no processo legislativo, uma vez que houve manifesta violação aos artigos 58, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, e 91 do Regimento Interno do Senado Federal.
4. Sendo certo que norma inconstitucional não produz efeitos, deve prevalecer a redação original do inciso I do §2o do art. 157 do Código Penal.
5. Embora existam indícios da prática de crimes praticados pelo réu em conjunto com os menores envolvidos, estes não são suficientes para condená-lo pelo crime de associação criminosa, haja vista que o crime tipificado no art. 288 do Código Penal, exige que o grupo criminoso tenha formação estável e permanente, com a finalidade específica de praticar crimes.
6. Recursos conhecidos e não providos.